Tribunal: STJ
Processo: 1069399-93.2023.8.26.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3010705 - SP(2025/0286841-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: REDECARD INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
ADVOGADOS
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - SP396604
MARIA EUGÊNIA COTRIM BRONHARA RUIZ - SP440491
EMBARGADO
: PRO-ESTAMP PH SP FERRAMENTAS INDUSTRIAIS LTDA
ADVOGADO
: CLEONIO DE AGUIAR ANDRADE FILHO - SP033488
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
E
ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIOS
DO

DO

ART.
1.022
CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em
agravo em recurso especial que, mantendo a inadmissão do
recurso especial, não conheceu do agravo, sob os óbices das
Súmulas 7 e 83 do STJ, em demanda que discutia a abusividade
de cláusula contratual que imputa ao lojista a responsabilidade
exclusiva pelo cancelamento de pagamentos realizados com
cartão de crédito (chargeback).
2. A parte embargante sustenta a ocorrência de omissão quanto
ao exame de alegada violação aos arts. 421,
e parágrafo
caput
único, 188, I, e 927 do Código Civil, afirmando inexistir
irregularidade ou abusividade na contratação e que a cláusula
de chargeback decorre do exercício regular de direito, pugnando
pelo suprimento da omissão e consequente reforma do julgado
para afastar sua responsabilização contratual.
3. A parte embargada, intimada na forma do
§ 2o, do
art. 1.023,
Código de Processo Civil, manifestou-se pela rejeição dos
embargos de declaração.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada padece de omissão, contradição, obscuridade ou
erro material, nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, em especial quanto ao exame dos arts. 421, caput e
parágrafo único, 188, I, e 927 do Código Civil, justificando a
integração ou modificação do julgado.
5. Outra questão em discussão consiste em saber se os
embargos de declaração podem ser utilizados, no caso
Documento eletrônico VDA56109721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/04/2026 11:04:07
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: b58a4d75-8b3e-4fd4-81da-56ae4fffb3c8

concreto, para rediscutir o mérito da decisão que aplicou os
óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ ao agravo em recurso
especial, buscando, em verdade, o rejulgamento do quadro
fático-probatório e a revisão da conclusão sobre a abusividade
da cláusula de chargeback.
III. Razões de decidir
6. Constatou-se a tempestividade dos embargos de declaração,
à luz do
do Código de Processo Civil, não havendo,
art. 1.023
contudo, a demonstração de qualquer vício processual apto a
ensejar a integração do julgado.
7. O acórdão embargado apreciou de forma suficiente e
fundamentada as questões relevantes ao deslinde da
controvérsia, afastando a alegada violação ao
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, pois não se verificou omissão,
obscuridade, contradição ou erro material na decisão agravada.
8. A ausência de acolhimento da tese da parte não se confunde
com negativa de prestação jurisdicional, nem a fundamentação
sucinta se confunde com ausência de fundamentação, bastando
que o decisum explicite, de modo claro, as razões do
convencimento, em consonância com o
IX, da
art. 93,
Constituição Federal.
9. Não se configura omissão quando a decisão examina, ainda
que de forma concisa e em sentido contrário ao interesse da
parte, as questões essenciais suscitadas, não havendo dever do
órgão julgador de enfrentar individualmente todos os
argumentos expendidos pelas partes, se já apresentadas razões
suficientes para a solução da controvérsia.
10. A contradição que autoriza embargos de declaração é
apenas a interna ao julgado, consistente em desarmonia lógica
entre fundamentos e dispositivo, não se confundindo com
divergência entre o entendimento adotado e a tese da parte ou
com eventuais divergências entre decisões de órgãos distintos.
11. Inexiste obscuridade quando a decisão é clara, inteligível e
permite adequada compreensão de seus fundamentos e
conclusão, não sendo a mera discordância da parte com a
interpretação jurídica adotada bastante para caracterizar vício
sanável por embargos de declaração.
12. Não se verificou erro material no acórdão embargado, pois
esta não contém lapsos formais evidentes quanto a dados
processuais, numeração de dispositivos ou outros elementos
objetivos, tratando-se, em verdade, de inconformismo com o
conteúdo jurídico do decisum.
13. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e
aclaratória, destinando-se exclusivamente a sanar omissão,
obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à
rediscussão do mérito da causa, à revisão do enquadramento
jurídico já realizado ou ao rejulgamento do contexto fático-
probatório.
IV. Dispositivo
14. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56109721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/04/2026 11:04:07
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: b58a4d75-8b3e-4fd4-81da-56ae4fffb3c8

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA56109721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/04/2026 11:04:07
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: b58a4d75-8b3e-4fd4-81da-56ae4fffb3c8

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3010705 - SP(2025/0286841-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: REDECARD INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
ADVOGADOS
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - SP396604
MARIA EUGÊNIA COTRIM BRONHARA RUIZ - SP440491
EMBARGADO
: PRO-ESTAMP PH SP FERRAMENTAS INDUSTRIAIS LTDA
ADVOGADO
: CLEONIO DE AGUIAR ANDRADE FILHO - SP033488
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
E
ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIOS
DO

DO

ART.
1.022
CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em
agravo em recurso especial que, mantendo a inadmissão do
recurso especial, não conheceu do agravo, sob os óbices das
Súmulas 7 e 83 do STJ, em demanda que discutia a abusividade
de cláusula contratual que imputa ao lojista a responsabilidade
exclusiva pelo cancelamento de pagamentos realizados com
cartão de crédito (chargeback).
2. A parte embargante sustenta a ocorrência de omissão quanto
ao exame de alegada violação aos arts. 421,
e parágrafo
caput
único, 188, I, e 927 do Código Civil, afirmando inexistir
irregularidade ou abusividade na contratação e que a cláusula
de chargeback decorre do exercício regular de direito, pugnando
pelo suprimento da omissão e consequente reforma do julgado
para afastar sua responsabilização contratual.
3. A parte embargada, intimada na forma do
§ 2o, do
art. 1.023,
Código de Processo Civil, manifestou-se pela rejeição dos
embargos de declaração.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada padece de omissão, contradição, obscuridade ou
Documento eletrônico VDA55838639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:04:25
Código de Controle do Documento: 81defbd9-f1d7-463c-ad3b-18413c025612

erro material, nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, em especial quanto ao exame dos arts. 421, caput e
parágrafo único, 188, I, e 927 do Código Civil, justificando a
integração ou modificação do julgado.
5. Outra questão em discussão consiste em saber se os
embargos de declaração podem ser utilizados, no caso
concreto, para rediscutir o mérito da decisão que aplicou os
óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ ao agravo em recurso
especial, buscando, em verdade, o rejulgamento do quadro
fático-probatório e a revisão da conclusão sobre a abusividade
da cláusula de chargeback.
III. Razões de decidir
6. Constatou-se a tempestividade dos embargos de declaração,
à luz do
do Código de Processo Civil, não havendo,
art. 1.023
contudo, a demonstração de qualquer vício processual apto a
ensejar a integração do julgado.
7. O acórdão embargado apreciou de forma suficiente e
fundamentada as questões relevantes ao deslinde da
controvérsia, afastando a alegada violação ao
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, pois não se verificou omissão,
obscuridade, contradição ou erro material na decisão agravada.
8. A ausência de acolhimento da tese da parte não se confunde
com negativa de prestação jurisdicional, nem a fundamentação
sucinta se confunde com ausência de fundamentação, bastando
que o decisum explicite, de modo claro, as razões do
convencimento, em consonância com o
IX, da
art. 93,
Constituição Federal.
9. Não se configura omissão quando a decisão examina, ainda
que de forma concisa e em sentido contrário ao interesse da
parte, as questões essenciais suscitadas, não havendo dever do
órgão julgador de enfrentar individualmente todos os
argumentos expendidos pelas partes, se já apresentadas razões
suficientes para a solução da controvérsia.
10. A contradição que autoriza embargos de declaração é
apenas a interna ao julgado, consistente em desarmonia lógica
entre fundamentos e dispositivo, não se confundindo com
divergência entre o entendimento adotado e a tese da parte ou
com eventuais divergências entre decisões de órgãos distintos.
11. Inexiste obscuridade quando a decisão é clara, inteligível e
permite adequada compreensão de seus fundamentos e
conclusão, não sendo a mera discordância da parte com a
interpretação jurídica adotada bastante para caracterizar vício
sanável por embargos de declaração.
12. Não se verificou erro material no acórdão embargado, pois
esta não contém lapsos formais evidentes quanto a dados
Documento eletrônico VDA55838639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:04:25
Código de Controle do Documento: 81defbd9-f1d7-463c-ad3b-18413c025612

processuais, numeração de dispositivos ou outros elementos
objetivos, tratando-se, em verdade, de inconformismo com o
conteúdo jurídico do decisum.
13. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e
aclaratória, destinando-se exclusivamente a sanar omissão,
obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à
rediscussão do mérito da causa, à revisão do enquadramento
jurídico já realizado ou ao rejulgamento do contexto fático-
probatório.
IV. Dispositivo
14. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria, assim ementada (e-STJ fls.
):
676/677

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
ESPECIAL.
DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, ANALISANDO O
CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, CONCLUIU PELA
ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL QUE IMPUTA AO
LOJISTA
A
RESPONSABILIDADE
EXCLUSIVA
PELO
CANCELAMENTO DE PAGAMENTOS REALIZADOS COM CARTÃO
DE CRÉDITO. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial, sob os fundamentos de ausência de violação aos
dispositivos apontados e incidência dos óbices das Súmulas 7 e 83 do
STJ.
2. A parte agravante sustenta a afronta aos artigos 1.022, II, e 1.025
do CPC e 188, I, 421 e 927 do CC, além da inaplicabilidade da Súmula
7 do STJ, buscando a reforma de decisão que, no caso concreto,
reputou abusiva cláusula contratual que imputa ao lojista a
responsabilidade pelo cancelamento de pagamentos realizados com
cartão de crédito ("chargeback").
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial
pode ser admitido, considerando os óbices das Súmulas 7 e 83 do
STJ, tendo em conta a pretensão recursal de ver reformada decisão
do Tribunal local que considerou nula, no caso concreto, cláusula
contratual que imputa ao lojista a responsabilidade pelo "chargeback".
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA55838639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:04:25
Código de Controle do Documento: 81defbd9-f1d7-463c-ad3b-18413c025612

4. A Súmula 7 do STJ impede o reexame de fatos e provas em sede
de recurso especial, sendo inviável a revisão do quadro fático-
probatório estabelecido na instância de origem.
5. Decisão do Tribunal de origem que, analisando o contexto fático-
probatório dos autos, concluiu pela abusividade de cláusula contratual
que imputa ao lojista a responsabilidade exclusiva pelo cancelamento
de pagamentos realizados com cartão de crédito.
6. A Súmula 83 do STJ estabelece que não se conhece do recurso
especial pela divergência quando a orientação do Tribunal se firmou
no mesmo sentido da decisão recorrida, o que foi constatado no caso
em análise.
IV. Dispositivo
7. Agravo não conhecido.

Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
art. 1.022
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha
erro material.
Argumenta que o acórdão teria incorrido em omissão ao deixar de se
manifestar sobre a alegada violação aos arts. 421,
e parágrafo único, 188,
caput
inciso I, e 927 do Código Civil, sustentando que não houve reconhecimento de
qualquer irregularidade ou abusividade na contratação apta a justificar a revisão da
avença. Defende que o contrato foi regularmente celebrado, com previsão expressa
de chargeback em caso de contestação de transações, e que o exercício regular de
direito contratualmente previsto não configura ato ilícito nem enseja dever de
indenizar.
Assim, sustenta que a decisão teria implicado indevida revisão
contratual, em afronta ao princípio da autonomia da vontade, razão pela qual requer
o suprimento da omissão e a consequente reforma do julgado para afastar sua
responsabilização.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada requereu a rejeição dos presentes embargos].
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA55838639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:04:25
Código de Controle do Documento: 81defbd9-f1d7-463c-ad3b-18413c025612

No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão (e-STJ fls.
):
678/689

No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu
recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão
recorrida, que analisou detidamente todas as questões jurídicas
postas.
De saída, no que tange à alegação de afronta ao artigo 1.022 do
Código de Processo Civil, certo é que "Afasta-se a ofensa aos arts.
489 e 1.022 do
pois não se constatam omissão,
CPC/2015,
obscuridade ou contradição nos acórdãos recorridos capazes de torná-
los nulos. O colegiado originário apreciou a demanda de forma clara e
precisa, deixando bem delineados os fundamentos dos julgados. "
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.441.987/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.
Rememore-se, ainda, que "A ausência de oposição de embargos de
declaração na origem inviabiliza a análise da apontada violação do
do
no recurso especial, porquanto torna
art. 1.022
CPC/2015
impossível a compreensão da controvérsia, situação que atrai o óbice
da
à espécie." (AgInt no
Súmula no 284/STF
REsp n. 1.955.114/DF,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/12/2022,
9/12/2022.
Efetivamente, compulsados os autos, colhe-se que a Corte de origem
analisou e rebateu, um a um, os argumentos levantados, sendo certo
que a ausência de menção a um outro argumento invocado pela
defesa não macula o comando decisório se, bem fundamentado,
apresenta razões capazes de se sustentar por si.
Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando
o Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente,
sobre os pontos relevantes e necessários ao deslinde da
controvérsia." (AgInt no
relator Ministro Moura
REsp n. 1.899.000/SP,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
21/8/2023,
23/8/2023.
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco
fundamentação concisa com ausência de fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO
CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA
ART. 1.022
DIÁRIA. REVISÃO DA NECESSIDADE E DO VALOR FIXADO
DEMANDA O REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55838639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:04:25
Código de Controle do Documento: 81defbd9-f1d7-463c-ad3b-18413c025612

1. "Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da
parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional" (AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 1.907.401/SP,
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022,
DJe de
.
29/8/2022)
(AgInt no
relator Ministro Humberto
AREsp n. 2.746.371/PE,
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
17/3/2025,
)
20/3/2025.
Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos
temas indicados como omissos, a questão do direito aplicado é
matéria relativa ao mérito recursal, não se podendo cogitar, no
presente feito, em prestação jurisdicional defeituosa.
Ademais, o Tribunal de origem, analisando o contexto fático-probaório
dos autos, consignou que "[...] Não há nos autos demonstração de
falta de diligência da autora apelante ao concretizar tais vendas, pois
obteve os dados cadastrais e informações do cliente antes de realizá-
las, tampouco há evidência de desejo de fraudar, com intuito de obter
vantagem ilícita. Assim, a apelante faz jus a devolução do valor
descontado, especialmente porque as mercadorias foram entregues
[...]."
Nesse conexto, é evidente que, para conhecer da controvérsia
apresentada neste recurso, mostra-se necessário o revolvimento do
acervo fático-probatório dos autos, procedimento incompatível com o
entendimento firmado pela Súmula no 7 deste Superior Tribunal de
Justiça, que estabelece que: "A pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não
se pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do
contexto fático-probatório, em atitude típica de revisão promovida por
nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que
"o reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela
Súmula no 7 do STJ."(AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.151.760/SC,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
9/12/2024,
)
12/12/2024.
[...].
Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar
da compreensão firmada pela Corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa
ser revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o
entendimento de que: "a revaloração jurídica de fatos e provas
incontroversos delineados no acórdão impugnado afasta a aplicação
da Súmula no 7 do STJ na espécie." (AgInt no AREsp n. 1.742.678/MT,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021,
DJe de
)
11/6/2021.
Documento eletrônico VDA55838639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:04:25
Código de Controle do Documento: 81defbd9-f1d7-463c-ad3b-18413c025612

Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode
se limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o
reenquadramento fático à moldura legal pretendida, devendo, isto sim,
evidenciar, objetivamente, que a análise fática estabilizada melhor se
enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e
não basta a parte sustentar
7/STJ,
genericamente a não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do
contexto fático delineado no acórdão e da tese recursal trazida no
recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do
reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.250.305/DF,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
6/10/2023.
[...].
No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria
inevitável revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância
de origem, providência que, como visto, é inviável nesta sede.
Não obstante, a análise dos autos indica que a Corte de origem
adotou entendimento alinhado ao perfilhado pela jurisprudência desta
Corte, o que atrai a incidência do comando da Súmula n. 83 deste
Superior Tribunal de Justiça ("não se conhece do recurso especial
pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no
mesmo sentido da decisão recorrida").
Com efeito, em demandas com a mesma causa de pedir, este
colegiado vem se manifestando da seguinte forma: [...].
Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a
superação do óbice da Súmula 83/STJ exige que o recorrente
colacione
precedentes
deste
Superior
Tribunal
de
Justiça,
contemporâneos ou supervenientes a seu favor, ou demonstre alguma
distinção entre os julgados mencionados na decisão agravada e o
caso em exame, o que não fez. Nesse sentido: [...].

A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do
do Código de Processo Civil, somente
art. 1.022
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
Documento eletrônico VDA55838639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:04:25
Código de Controle do Documento: 81defbd9-f1d7-463c-ad3b-18413c025612

RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC,
art. 1022
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
art. 1026,
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.

Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
na espécie" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.263.229/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 2.076.914/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Documento eletrônico VDA55838639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:04:25
Código de Controle do Documento: 81defbd9-f1d7-463c-ad3b-18413c025612

Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a
contradição
conclusão do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a
ensejar embargos de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na
decisão, como quando os fundamentos apontam para uma conclusão, mas o
dispositivo apresenta outra. As divergências entre o entendimento do órgão julgador
e a tese sustentada pela parte ou entre órgãos julgadores distintos não se
confundem com contradição, tratando-se, na verdade, de irresignação recursal
incabível pela via aclaratória.
Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos
e de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada
pelo julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre
da ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação
subjetiva da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis por embargos
de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia
entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não se verifica no
caso concreto" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
REsp n. 2.152.327/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
28/2/2025)
Por fim, não há
quando a decisão embargada apresenta
erro material
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O
erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal,
como a grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos
evidentes na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com
eventuais divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado do acórdão aqui
embargado, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA55838639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:04:25
Código de Controle do Documento: 81defbd9-f1d7-463c-ad3b-18413c025612

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 3.010.705 / SP
Número Registro: 2025/0286841-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10693999320238260002
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : REDECARD INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
ADVOGADOS : RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - SP396604
MARIA EUGÊNIA COTRIM BRONHARA RUIZ - SP440491
AGRAVADO
: PRO-ESTAMP PH SP FERRAMENTAS INDUSTRIAIS LTDA
ADVOGADO
: CLEONIO DE AGUIAR ANDRADE FILHO - SP033488
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - CARTÃO DE
CRÉDITO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : REDECARD INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
ADVOGADOS
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - SP396604
MARIA EUGÊNIA COTRIM BRONHARA RUIZ - SP440491
Documento eletrônico VDA56082595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:19:35
Código de Controle do Documento: abffb3db-13de-4e73-9d0a-de8c359ecff6

EMBARGADO : PRO-ESTAMP PH SP FERRAMENTAS INDUSTRIAIS LTDA
ADVOGADO
: CLEONIO DE AGUIAR ANDRADE FILHO - SP033488
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56082595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:19:35
Código de Controle do Documento: abffb3db-13de-4e73-9d0a-de8c359ecff6